Tribunal: TJMT
Processo: 0027597-10.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027597-10.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTOIR SANTINI - CPF: 035.408.819-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA - CPF: 555.639.701-59 (APELANTE), DJALMA DE PAULA DA SILVA - CPF: 004.891.349-98 (APELANTE), SIMONI CARINE DA SILVA - CPF: 016.498.591-39 (APELANTE), NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA - CPF: 632.457.951-49 (APELANTE), CRISTIANO DORTA MACHADO - CPF: 924.037.431-00 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE MOURA - CPF: 786.583.491-87 (APELANTE), JHONI CARLOS MUNIZ - CPF: 029.164.431-77 (APELANTE), LAERTE CARLOS MUNIZ - CPF: 015.565.871-98 (APELANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), GERSON SANTINI - CPF: 015.294.241-60 (ADVOGADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO – MODALIDADE “
NOVO CANGAÇO
” – PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS – NULIDADES – INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA –VEDAÇÃO AO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
BIS IN IDEM
– DUPLA AÇÃO PELO MESMO FATO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA COMPROVAÇÃO DO ROUBO – DESFUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E BUSCA E APREENSÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FARTA DOCUMENTAÇÃO – RELATÓRIOS DE ESCUTAS TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE RELATAM A LOGÍSTICA DAS EMPREITADAS CRIMINOSAS, AUTORES E FUNÇÕES EXERCIDAS – ESTABILIDADE E VÍNCULO ASSOCIATIVO CONFIGURADOS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – MAJORANTES DO ROUBO E CONFIGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS – PROVA IRREFUTÁVEL –

PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – PECULIARIDADES DA CAUSA QUE JUSTIFICAM O AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA – ROUBO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – CRIMES AUTÔNOMOS – OBJETOS TUTELADOS DIVERSOS – MAJORANTE DO INCISO IV DO § 2o DO ART. 157 DO CP – AERONAVE SUBTRAÍDA LEVADA PARA O EXTERIOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – INOCORRÊNCIA DE ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
– PENA DE MULTA – FIXAÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME PRISIONAL – INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – IMPOSIÇÃO LEGAL – APENAMENTO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – APELOS DESPROVIDOS.

Incabível o pleito de reconhecimento da nulidade processual por carência de defesa técnica quando o advogado anterior atuou de forma efetiva durante todo o processo, apresentando as peças processuais pertinentes, com argumentos que permitiram a exata compreensão das teses defensivas.

Não se verifica irregularidade no procedimento de interceptação telefônica quando este fora realizado com ordem judicial e a partir de ligação interceptada em procedimento investigatório distinto, mas que acabou por revelar a participação de um dos apelantes e demais membros nos crimes que lhe foram imputados.

Só se pode falar em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
se o fato delituoso atribuído ao agente em ambos os processos criminais a que foi denunciado for idêntico, o que não se evidencia no caso em apreço.

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Não se tratando de delito cometido a bordo de aeronave, mas sim da subtração do próprio avião, que era particular, fica afastada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal.

O roubo é crime contra o patrimônio, não sendo exigível a ocorrência de lesões e a produção de exame de corpo de delito na vítima se nos autos existem outros meios de provas capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência da violência.

A manutenção dos pressupostos que justificaram a decretação da interceptação telefônica permite a sucessiva prorrogação da medida, desde que devidamente fundamentada.

Não é passível de nulidade decisão que prorroga a interceptação telefônica reportando-se aos fundamentos anteriores se persistente, no caso, o mesmo quadro de indispensabilidade da providência cautelar.

Não há falar em absolvição tampouco em desclassificação quando as provas reunidas nos autos demonstram a existência de organização criminosa, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, dos quais os apelantes fazem parte, na atuação, conjunta, em prol do cometimento de ilícitos para fomentar a criminalidade.

A existência de circunstância judicial devidamente valorada impede a fixação da pena-base ao mínimo legal.

Mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.

Não se pode afirmar que as qualificadoras do crime de roubo tratam-se de pressupostos para o cometimento do crime de organização criminosa, pois tutelam bens jurídicos diversos, não havendo qualquer irregularidade na sentença que reconhece a existência de concurso material entre ambos.

Se os fatos apurados sob o crivo do contraditório e ampla defesa comprovam que a aeronave subtraída no Município de Cotriguaçu/MT foi levada para a Bolívia, não há falar em ilegalidade da incidência da majorante prevista no inciso IV, § 2o, do art. 157 do CP.

A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Imperiosa, por disposição legal, a manutenção do regime prisional inicial fechado quando a pena aplicada é superior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Simoni Carine da Silva
,
Naianderson Godinho da Rocha
,
Antônio Carlos de Moura
,
Roberto Carlos Oliveira Dorta, Djalma de Paula da Silva
,
Altoir Santini
,
Cristiano Dorta Machado
,
Jhoni Carlos Muniz
e
Laerte Carlos Muniz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 422012), que condenou os três primeiros pela prática do delito de organização criminosa armada, e os demais, por idêntico crime, acrescido do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo automotor para o exterior – fls. 4.489-4.664, volumes XXIII e XXIV.

Nas razões recursais, a apelante
Simoni
busca a absolvição, ao argumento da fragilidade probatória acerca de sua participação no delito, mediante a alegação de que não possuí nenhum vínculo com os “
negócios

de seu marido Moisés
”, codenunciado na ação penal – fls. 5043-5050, volume XXVI.

Nas razões recursais, o apelante
Naianderson
busca a absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois ausentes quaisquer provas sobre seu envolvimento na prática delitiva. Subsidiariamente, pede a redução da pena ao mínimo legal, diante de seus predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita – fls. 4.723-4.732, volume XXIV.

Nas razões recursais, o apelante
Antônio Carlos
busca,
preliminarmente
, a declaração da nulidade processual por insuficiência de defesa técnica, e, no mérito, a absolvição por fragilidade de provas quanto à sua participação no delito de organização criminosa ou o reconhecimento da atipicidade do fato, pois ausente a demonstração da estabilidade e do vínculo associativo para a prática de diversas infrações,
“sem o qual, restará apenas o concurso de agentes, previsto no art. 29 do Código Penal”.
No mais, requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo por inexistência de apreensão e perícia, além da diminuição da pena de multa, por ser hipossuficiente – fls. 5.443-5.454, volume XXVIII.

Nas razões recursais, o apelante
Roberto
busca, preliminarmente, a nulidade da prova obtida por meio de interceptação telefônica, ao argumento de que esta perdurou por quase um ano, quando o prazo legal é de 15 dias, e que é vedado o encontro furtuito de provas. No mérito, pede a absolvição por fragilidade probatória no tocante aos delitos de roubo e organização criminosa que lhe foram imputados, por não possuir nenhuma ligação com os demais investigados – fls. 4.710-4.718, volume XXIV.

Nas razões recursais, o apelante
Djalma
busca, preliminarmente, o trancamento da ação penal por suposta ocorrência de
bis in idem
, uma vez que os fatos narrados na exordial acusatória seriam os mesmos apurados perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 6371-69.2015.811.002, código 391674, bem como por violação ao Princípio do Promotor Natural, diante da efetiva participação dos Promotores do
GAECO
, tanto na fase inquisitiva como no oferecimento da denúncia. No mérito, pede a absolvição do delito de roubo, por não ter sido reconhecido pela vítima, bem como o afastamento da agravante referente ao comando da organização criminosa (§ 3o), não confirmada, e da majorante prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/13, dada a não comprovação do emprego de arma de fogo – fls. 5.417-5.439, volume XVIII.

Nas razões recursais, o apelante
Altoir
busca a absolvição dos delitos imputados, por fragilidade de provas e pela não configuração dos elementos do tipo penal de organização criminosa. Subsidiariamente, pede a desclassificação deste último para associação criminosa, bem ainda o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e das demais causas majorantes do roubo, além da alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – fls. 4.941-4.950, volume XXV.

Nas razões recursais, o apelante
Cristiano
busca a absolvição dos delitos imputados, por considerar inexistentes provas concretas sobre sua participação, ou por ausência de demonstração das elementares do tipo penal de organização criminosa, porque não ficou comprovado o vínculo estável e permanente. Subsidiariamente, pede a revisão da pena-base, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, não apreendida, a revisão do acréscimo em relação às majorantes do roubo, e a diminuição da pena de multa, por ser hipossuficiente, além do abrandamento do regime prisional – fls. 5.056-5.074, volume XXVI.

Nas razões recursais, os apelantes
Jhoni
e
Laerte
buscam, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar a ação penal, pois o delito foi cometido no Brasil, mas a aeronave foi levada para o exterior; a nulidade por ausência do exame de corpo de delito para comprovar o crime de roubo, a nulidade da decisão que autorizou e prorrogou a interceptação telefônica, por ausência de fundamentação idônea e indícios razoáveis de autoria, bem como prova de crime anterior; a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão, uma vez que a investigação foi iniciada com base em denúncia anônima. No mérito, pede a absolvição do crime de organização criminosa, pela não comprovação do dolo, ou sua desclassificação, bem como seja afastada a causa de aumento de pena do crime de roubo, por não haver a apreensão da arma de fogo, além do reconhecimento da consunção entre as qualificadoras do crime de roubo com relação ao crime mais graves, e ainda o afastamento da qualificadora prevista no § 2o do art. 2o do art. 157 do CP, pois não houve subtração de veículo e sim de uma aeronave – fls. 5.320-5.346, volume XXVII.

Contrarrazões do Ministério Público, pugnando pela manutenção integral da sentença – fls. 5208-5239, fls. 5239-5262, fls. 5263-5276, 5277-5287, fls. 5288-5298, fls. 5456-5477, fls. 5504-5512.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos – fls. 5516-5567, volume XVIII.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Infere-se da denúncia que foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal n. 10/2014, com o propósito de colher evidências relativas à atuação de uma suposta organização criminosa, comandada, em tese, por Djalma de Paula da Silva, o qual teria envolvimento com a prática de crimes na modalidade “
novo cangaço
”.

Segundo informações preliminares, Djalma estaria ainda na região de Cuiabá em pleno ajuste e preparação para futura ação de roubo a instituições financeiras do Estado.

Ocorre que no decorrer dos períodos de interceptação telefônica foi possível detectar que a organização criminosa também agia na prática de roubos, adulteração e receptação de veículos e maquinários, bem como tráfico de entorpecentes e crimes contra a vida.

Foram dez períodos de interceptação telefônica que, aliados a inúmeras diligências de campo, culminaram com a identificação de vários integrantes da organização criminosa, bem como o
modus operandi
utilizado pelo bando.

Destaca-se ainda a identificação de autoria de crimes graves praticados pela organização criminosa, como, por exemplo, o roubo da aeronave
CESSNA AIRCRAFT/210
, matrícula
PTKEU,
ocorrido no dia 7 de março de 2015, na cidade de Cotriguaçu/MT, a apreensão de 80 kg de maconha na cidade de Sinop/MT, além de homicídios e outros.

Segundo o que fora apurado até o momento, no período compreendido entre setembro de 2014 até a presente data, em diversas Comarcas deste Estado e com atuação até extrafronteiras mato-grossenses, as pessoas de Djalma de Paula da Silva, Mauro Ângelo, Júlio César Coelho Filho, Naianderson Godinho da Rocha, Moisés Lopes Mendes, Altoir Santini, Roberto Carlos de Oliveira Dorta, Jhoni Carlos Muniz, Laerte Carlos Muniz, Gladimir Piloneto Júnior, Luan Felipe de Oliveira Franca, Simoni Carine da Silva, Silma Aparecida de Oliveira, Cristiano Machado Dorta, André Santa Neto, Lucinei Valentin Vieira, Rosalino Dias Mendes, Thiago Willian Silva Freitas e Antônio Carlos de Moura, bem como outras pessoas ainda não identificadas, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o objetivo primordial de obter vantagem pecuniária, mediante a prática de roubos de veículos, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores e mercancia de entorpecentes.

No topo da organização criminosa, de onde se emana grande parte das decisões tomadas a respeito dos crimes a serem cometidos, está o denunciado Djalma de Paula Silva.

Auxiliando Djalma no planejamento das ações, bem como coordenando diretamente outros integrantes do bando, estão os denunciados Moisés Lopes Mendes, Altoir Santini e Roberto Carlos de Oliveira Dorta.

Outros auxiliavam na falsificação de documentos e adulteração de sinais identificadores, destacando-se os denunciados Mauro Ângelo, Júlio César Coelho Filho e Naianderson Godinho da Rocha, com papel fundamental no bando, tendo em vista que por meio das adulterações é que era possível a venda dos veículos e maquinários agrícolas.

Os demais integrantes possuem funções menos proeminentes, porém não menos importante para a consecução dos objetivos criminosos de seus integrantes.

Além da prática de outros crimes, parte do bando se dedicava à mercancia de entorpecente, e para tanto se dividiam de forma organizada, com divisão de tarefas, tudo com o fim de se atingir a finalidade principal, que era a obtenção de lucro por meio da venda de drogas.

Por meio de diálogos de interceptações telefônicas, percebe-se que os denunciados Roberto, Moisés, Luan e Altoir eram os principais articuladores nas ações de tráfico de drogas.

Para melhor compreensão da participação de cada um dos apelantes, exponho pormenorizadamente o que fora apurado:

Simoni Carine da Silva
, apontada como:

– “
Uma espécie de secretária do crime”
, responsável por intermediar as tratativas entre o acusado Moisés, seu convivente, com outros integrantes da organização criminosa.

Naianderson Godinho da Rocha
, vulgo “
Neco
”:

– Surgiu nas investigações em razão de contato estabelecido com Djalma e Mauro Ângelo, com o papel de subsidiar a organização perante os órgãos de fiscalização e licenciamento.

Antônio Carlos de Moura
, vulgo “
Toni”
ou
“Tonho”,
apontado como:

– Um dos envolvidos na aquisição de drogas pela organização, que culminou com a apreensão de 80 kg de maconha na cidade de Sorriso;

– Membro da organização criminosa, com atuação especialmente na comercialização de entorpecentes, inclusive na distribuição do produto ilícito;

Roberto Carlos de Oliveira Dorta
, vulgo “Velho” ou “Velhinho”, apontado como:

– Atuante na “
comissão de frente
” da organização criminosa;

– Participante ativo nos delitos praticados pelo bando;

– Participante do homicídio que vitimou José Voltair dos Santos e da tentativa de homicídio contra Gesival Aparecido Grama Fonseca;

– Um dos autores do delito de roubo de uma aeronave na cidade de Cotriguaçu/MT.

Djalma de Paula da Silva
, vulgo “
Chacal
”, apontado como:

– Líder da organização criminosa;

– Um dos autores do delito de roubo de uma aeronave na cidade de Cotriguaçu/MT;

– Articulador na compra e venda de caminhões e maquinários de origem ilícita, com fácil acesso na confecção de documentos;

– Financiador na compra de drogas e aquisição de veículos automotores produtos de crimes.

Altoir Santini
, vulgo “
Gaúcho”
ou
“Alemão”,
apontado como:

– Forte traficante, integrante da organização criminosa, com participação ativa nas ações perpetradas pelo bando, com registros de diversas viagens para outros Estados da Federação, com o intuito de adquirir entorpecente;

– Um dos autores do delito de roubo de uma aeronave na cidade de Cotriguaçu/MT.

Cristiano Machado Dorta,
apontado como:

– Integrante da organização criminosa;

– Participante do homicídio que vitimou José Voltair dos Santos e da tentativa de homicídio contra Gesival Aparecido Grama Fonseca.

Jhoni Carlos Muniz
e
Laerte Carlos Muniz
:

– Jhoni foi incluído nas interceptações telefônicas quando os corréus Altoir e Moisés viajaram para o Estado do Paraná e lá se encontraram com aquele;

– Laerte, que é irmão de Jhoni, também participa da organização criminosa, e ambos são diretamente comandados pelos réus Altoir e Moisés;

– Jhoni e Laerte seriam autores do delito de roubo de uma aeronave na cidade de Cotriguaçu/MT.

Após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados da seguinte forma: a) Simoni Carine da Silva à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, por violação ao disposto no art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13; b) Naianderson Godinho da Rocha à pena de 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 17 dias-multa, por violação ao disposto no art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13; c) Antônio Carlos de Moura à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 16 dias-multa, por violação ao disposto no art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13; d) Roberto Carlos Oliveira Dorta à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 113 dias-multa por violação ao disposto no art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do CP; e) Djalma de Paula da Silva à pena de 13 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 162 dias-multa, por violação ao disposto no art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e art. 157, §§ 2o e 3o, incisos I, II e IV, do CP; f) Altoir Santini à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 113 dias-multa, por violação ao disposto no art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do CP; g) Cristiano Dorta Machado à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 113 dias-multa, por violação ao disposto no art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do CP; h) Jhoni Carlos Muniz à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 113 dias-multa, por violação ao disposto no art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do CP; e i) Laerte Carlos Muniz à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 113 dias-multa, por violação ao disposto no art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do CP.

Quanto aos demais citados na exordial acusatória, houve o
desmembramento
do feito.

Nesta instância recursal, os apelantes se insurgem para apontar diversos vícios que, em tese, maculam a ação penal, bem como para requer absolvições ou desclassificações dos delitos imputados, e ainda a revisão das penas privativa de liberdade e de multa.

Os recursos serão analisados individualmente, iniciando-se pela ordem das preliminares arguidas.

Das preliminares

Defesa do apelante
Antônio Carlos de Moura

1.

Preliminar de nulidade por insuficiência de defesa técnica
:

A Súmula 523 do STF dispõe que é possível o reconhecimento da nulidade do processo penal em casos de deficiência da defesa, entretanto, para que isto ocorra, é imprescindível comprovar o prejuízo sofrido pelo réu:

“
Súmula 523. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Partindo dessa premissa, constatei que a atuação defensiva neste caso foi bastante operante, já que tanto na defesa prévia quanto nas alegações finais o advogado constituído pelo ora recorrente apresentou as peças processuais pertinentes, bastante amplas e com argumentos que permitem a exata compreensão da linha defensiva, se insurgindo contra o mérito de todas as imputações.

A propósito, registro que a simples discordância entre as teses da defesa atual e aquelas originalmente apresentadas pelo causídico anterior não pode ensejar a alegada nulidade, pois a deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do novo advogado quanto à técnica de defesa adotada anteriormente.

Nesse contexto, colaciono o seguinte julgado do STJ que bem demonstra o entendimento pacificado na jurisprudência acerca do tema:

” (...) Não é possível reconhecer a ausência de defesa técnica, já que, conforme destacado pela Corte de origem, o advogado apresentou resposta à acusação, atuou na audiência de instrução e julgamento e apresentou as alegações finais, a infirmar a hipótese da Súmula 523 da Suprema Corte...” (AgRg no RHC 97.604/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 04.9.2018)
.

Diante de tais considerações, entendo ser incabível o pleito de reconhecimento da nulidade processual por carência de defesa técnica, já que o advogado anterior atuou de forma efetiva durante todo o processo, apresentando as peças processuais pertinentes, com argumentos que permitiram a exata compreensão das teses defensivas.

Portanto,
rejeito
o pedido de nulidade do processo por insuficiência de defesa.

Defesa do apelante
Roberto Carlos Oliveira Dorta

2.

Preliminar de nulidade da interceptação telefônica e vedação ao encontro fortuito de provas:

Não obstante os argumentos vertidos pela defesa, entendo que as arguições se revelam improcedentes.

De acordo com os documentos constantes dos autos, as investigações iniciaram-se em setembro de 2014, quando o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado interceptou o telefone do réu Djalma de Paula da Silva, vulgo “
Chacal
”, apontado como suspeito de envolvimento em organização criminosa especializada em crimes contra instituições financeiras.

Entretanto, no decorrer das investigações, foi possível constatar que a organização criminosa também atuava na prática de delitos de roubo, adulteração e receptação de veículos e maquinários, bem como no tráfico de entorpecentes e crimes dolosos contra a vida.

Ao todo, foram dez períodos de interceptação telefônica que, somados a inúmeras diligências de campo, culminaram com a identificação de vários integrantes da organização criminosa, os crimes por eles praticados, e o
modus operandi
utilizado.

Com base no contexto acima delineado, não se verifica nenhuma irregularidade no procedimento de interceptação telefônica, porquanto fora realizado com ordem judicial e a partir de ligação interceptada em procedimento investigatório distinto, mas que acabou por revelar a participação do apelante e demais membros nos crimes que lhe foram imputados.

A propósito, o STJ já decidiu que:

"(...)
configurada a hipótese de encontro fortuito de provas, decorrente de medida de interceptação telefônica judicialmente autorizada, não há irregularidade na investigação levada a efeito para identificar novas pessoas acidentalmente reveladas pela prova, notadamente quando se trata de investigação relacionada a membros de uma organização criminosa com várias ramificações, responsáveis pela prática de vários delitos em diversos setores (...)"
(RHC 70.123/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 13.9.2016).

No tocante ao prazo do monitoramento telefônico, considerando que, na hipótese, os fatos investigados se mostram complexos com grande número de integrantes, é licita a renovação do prazo por mais de uma vez da referida medida, porquanto lastreada em decisões fundamentadas em relação à necessidade das prorrogações, razão pela qual não se verifica ofensa ao art. 5o da Lei 9.296/96.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

Defesa do apelante
Djalma de Paula da Silva

3.

Preliminar de nulidade por violação ao
bis in idem
– duplicidade de ações sobre o mesmo fato:

A questão posta em debate já foi decidida no âmbito do
Habeas Corpus

n. 107648/2016
, impetrado em favor do aludido apelante.

Assim, para evitar repetições desnecessárias, transcrevo a fundamentação exposta na referida ação constitucional, para que se incorpore como razão de decidir a este voto:

“(...) em relação a Djalma, ora paciente, a segunda denúncia [ação penal n. 422.012 – 7a Vara Criminal], por ter maior abrangência, evidencia, em tese, a existência de liame subjetivo entre ele e dezena de denunciados, os quais supostamente integram organização criminosa de amplo espectro, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com escopo de auferir vantagem pecuniária, mediante a prática de roubos de veículos, a exemplo do roubo da aeronave CESSNA/AIRCRAFT/210 em Cotriguaçu/MT, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores e mercancia de entorpecentes, no período entre setembro/2014 a novembro/2015, com atuação em diversas comarcas deste Estado e até extrafronteira mato-grossense.

Nesse viés, merece especial relevo o fato de que referida denúncia retrata a “posição de Djalma como líder da organização criminosa” de forma “inquestionável”, “vez que ligado a ele estavam muitos outros integrantes do bando, por isso é vasto o número de ligações em que ele figura como interlocutor”.

Nesse contexto, tem-se, a princípio, que a segunda denúncia, formulada perante o Juízo apontado como coator não retrata, em relação ao paciente Djalma, os mesmos fatos delituosos, tampouco as mesmas circunstâncias e partes se comparada com a exordial acusatória ofertada na Comarca de Várzea Grande, ao revés, aquela denúncia logrou demonstrar suporte fático apto a demonstrar outro núcleo criminoso, que aparentemente se expandiu por todo o Estado de Mato Grosso, com o propósito de praticar crimes contra os mais variados bens jurídicos tutelados pela norma penal.

De mais a mais, é pertinente a elucidação da magistrada singular, em sede de informações, no sentido de que “da leitura da denúncia, é fácil perceber que o paciente não foi denunciado pelo crime de organização criminosa simplesmente por fatos ligados aos corréus Mauro e André, muito menos [...] pelos fatos que são objetos de apuração nos autos que tramitam em Várzea Grande. Há nos autos indícios que demonstram a intensa participação e articulação do paciente com os demais corréus denunciados, dentre outros não identificados, situação que afasta a alegação da defesa (...)”.

Considerando os argumentos alinhavados,
rejeito
a preliminar de litispendência.

4.

Preliminar de nulidade por violação ao Princípio do Promotor Natural
:

Compulsando detidamente os autos, verifico que não há falar em violação ao princípio do promotor natural.

Sabe-se que a lei instituidora do GAECO foi editada com base no art. 45 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece ser regulada por lei complementar, entre outras matérias, a organização do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Assim foi porque não me parece que seria juridicamente admissível a criação de um órgão dotado de instalações, equipamentos, mobiliário, armamento e veículos próprios, composto por representantes de três relevantes instituições públicas (Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar) por mero ato normativo interno do
parquet
ou do próprio Poder Executivo, sobretudo porque há previsão de que os integrantes do GAECO “
receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos
”, o que implica inegável aumento de despesa ao erário.

Todavia, conquanto tenha concebido o GAECO como órgão precipuamente vocacionado à investigação de organizações criminosas, a Lei Complementar Estadual n. 119/2002 de modo nenhum impediu que novas atribuições viessem a ser conferidas aos promotores de justiça lotados naquele órgão. Afinal, os promotores de justiça lotados no GAECO são, antes de tudo, membros do Ministério Público, e nessa condição se sujeitam ao cumprimento de atribuições validamente estatuídas no âmbito interno do
parquet,
em particular por meio das resoluções do Colégio de Procuradores de Justiça.

O art. 128, § 5o, da Constituição da República, dispõe que
“leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público”.

Nesse sentido, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 416/2010, em seu art. 18, inciso IX, dispõe que compete ao Colégio de Procuradores de Justiça “
deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integrem”.

Ademais, o próprio § 3o do art. 4o da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, já abria uma avenida para que os promotores de justiça do GAECO pudessem atuar na fase judicial, ainda que isoladamente, pois o dispositivo em questão deixa claro que a faculdade de acompanhar o processo é do representante ministerial porventura dotado de prévias atribuições para oficiar perante determinado juízo. Confira-se,
in verbis:

“§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.”

Na realidade, era a Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT que, em seu art. 8o, parágrafo único, restringia sobremaneira a atuação dos promotores de justiça do GAECO na fase judicial, e esta foi revogada pela Resolução n. 187/2019, que não fez nada além de restabelecer e especificar aquilo que já se encontrava contido na lei instituidora.

Nessa linha intelectiva, destaco os seguintes dispositivos da Resolução n. 187/2019,
in verbis:

“Art. 1o O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição judicial e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.”

“Art. 5o Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e judiciais, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

(...)

§ 2o Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e judicial.

(...)

§ 4o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição parar os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos.

§ 5o Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições concorrentes perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.”

“Art. 6o São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição.”

Hoje pode parecer uma lembrança opaca, mas por muito tempo se colocou em dúvida a possibilidade de o Ministério Público conduzir investigações criminais. A controvérsia só seria definitivamente superada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em maio de 2015, com o seguinte entendimento,
in verbis:

“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”
(STF, Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015).

Vê-se, portanto, que a lei instituidora do GAECO foi publicada numa época de incerteza quanto à real extensão dos poderes investigatórios do Ministério Público, e, nesse ponto, teve o mérito de integrar as atividades de apuração criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil com aquelas desempenhadas pelo próprio destinatário das investigações, aproximando essas instituições e otimizando os trabalhos do
dominus litis
na formação de sua
opinio delicti
, medida absolutamente necessária quando se tem em perspectiva a atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas ilícitas extremamente complexas, por vezes rompendo fronteiras municipais ou estaduais e ostentando tentáculos sobre a estrutura administrativa do Estado, inclusive no próprio âmbito policial.

Superada a dúvida quanto à possibilidade de o MP realizar investigações, pretende-se agora, quase que por ironia, questionar a legitimidade dos representantes ministeriais que porventura tenha atuado na fase investigatória da
persecutio criminis
para exercerem um múnus que lhes é conferido com inequívoca clareza pelo texto constitucional, numa aparente tentativa de se criar, por via oblíqua, uma espécie de “
promotor das garantias
”.

É cediço que o princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos – ilegalidade essa que não ocorre na espécie, uma vez que os promotores de justiça do GAECO já eram regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Defrontando-se com casos análogos, as Cortes Superiores têm assim decidido:

“Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 151.402/RO, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 22.3.2019; data da publicação: 3.4.2019).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. No caso, contudo, não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística ou mesmo infundada do órgão acusatório”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 160.213/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 1o.3.2019; data da publicação: 15.3.2019).

“Não prospera a alegada violação do princípio do promotor natural sustentada pelo impetrante, pois, conforme se extrai da regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um ‘acusador de exceção’, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes, o que não se vislumbra na hipótese dos autos
” (STJ, Habeas Corpus n. 57.506/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 15.12.2009; data da publicação: 22.2.2010).

Reportando-me à análise sobredita e considerando insubsistentes os argumentos defensivos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público para investigar.

Defesa dos apelantes
Jhoni Carlos Muniz e Laerte Carlos Muniz

5.

Preliminar de nulidade por incompetência absoluta do Juízo
:

A questão posta em debate já foi decidida no âmbito do
Habeas Corpus
n. 352.480/MT
, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, impetrado em favor dos aludidos apelantes.

Assim, para evitar repetições desnecessárias, transcrevo a fundamentação exposta na referida ação constitucional, para que se incorpore como razão de decidir a este voto:

“(...) O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal prescreve competir à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho", ao passo que o inciso IX confere à esfera federal competência para analisar "os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar".

2. Na espécie, não se trata de delito cometido a bordo de aeronave, mas sim da subtração do próprio avião, que era particular, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal.

3. Embora o sistema de controle de fronteiras seja, nos termos do inciso XXII do artigo 21 da Constituição Federal, serviço da União, o delito ora investigado é o de roubo de um bem privado, razão pela qual o simples fato de a aeronave haver sido levada para o estrangeiro não é suficiente para demonstrar o interesse da União na apuração dos fatos, até mesmo porque, por se tratar de evasão clandestina, os serviços da Polícia Federal sequer foram utilizados (...)”
(HC 352480 / MT, relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 7.6.2017).

Pelo exposto, considerando os argumentos alinhavados,
rejeito
a preliminar.

6.

Nulidade por ausência do exame de corpo de delito para comprovar o crime de roubo:

No caso, os apelantes foram denunciados por delito de roubo majorado, isto é, contra o patrimônio, e não por crime doloso contra a vida ou contra a integridade física dos ofendidos, o que, por certo, dispensa o exame de corpo de delito para comprovação do crime em referência, cuja ocorrência pode ser atestada por outros meios de prova, a exemplo dos depoimentos testemunhais.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do TJDF:

“(...) O roubo é crime contra o patrimônio, não sendo exigível a ocorrência de lesões e a produção de exame de corpo de delito na vítima se nos autos existem outros meios de provas capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência da violência (...)”
(TJDF, Apelação Criminal n. 2011061002897-5 APR, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 14.4.2011).

Logo, a nulidade suscitada não merece acolhimento.

7.

Nulidade das decisões que autorizaram a interceptação telefônica e a busca e apreensão
:

A questão posta em debate atinente às interceptações telefônicas já foi decidida no âmbito do
Habeas Corpus n. 2044/2016
, impetrado em favor do aludido apelante.

Assim, para evitar repetições desnecessárias, transcrevo a fundamentação exposta na referida ação constitucional, para que se incorpore como razão de decidir a este voto:

“(...) Promovendo uma análise das decisões objurgadas, observo que o Juízo a quo deferiu a realização da medida cautelar e suas posteriores prorrogações porque presentes os indícios razoáveis de autoria e de participação dos agentes declinados e qualificados nos autos, quando, a princípio, apurava-se um bando, desde já de proporção considerável, que, em tese, teria como objetivo a prática dos crimes de roubo de veículos automotores e a banco, provavelmente na modalidade “Novo Cangaço”, tratando-se de crime grave, apenado com reclusão.

Apontou a viabilidade e indispensabilidade da interceptação telefônica à persecução penal, sobretudo porque os métodos tradicionais de investigação não possibilitaram apurar a amplitude da atuação da organização criminosa e a totalidade de seus integrantes, indicando os meios a serem empregados, a forma de execução da diligência e o prazo de duração, em atenção aos requisitos descritos nos artigos 2o, 4o e 5o da Lei n. 9.292/96.

Além disso, os indícios de autoria tornaram-se mais veementes a cada prorrogação, inclusive com referência a outras pessoas e com diálogos que possibilitaram antever intensa movimentação criminosa entre os interlocutores, razão porque o juízo singular, em substituição legal, entendeu necessária a prorrogação da medida para melhor esclarecimento dos fatos, reforçando a sua indispensabilidade no caso concreto, “uma vez que, como ficou evidenciado nas interceptações anteriores, os suspeitos movimentam grande quantidade de veículos e máquinas agrícolas, cujas origens, ao que tudo indica, são ilícitas” (fls. 375-379).

Nesse cenário, observo que as decisões objurgadas delimitaram a situação fática, objeto de investigação, e demonstraram a indispensabilidade da prorrogação de determinados terminais e a inclusão de outros com vistas a comprovar a materialidade e a autoria da constituição da organização criminosa, sendo certo que, o fato de a quarta prorrogação (fls. 450-454) ter se reportado aos fundamentos do decisum anterior não tem o condão de macular o procedimento realizado, na medida em que persistia o mesmo quadro de indispensabilidade da providência cautelar (...).

Outrossim, consoante ressalvou o douto Procurador de Justiça, “a fundamentação exigida para prorrogações de períodos de interceptação telefônica não tem, logicamente, o mesmo rigor da decisão original, que determina a medida” (fl. 651).

Importante destacar que na visão dos Tribunais pátrios, não se exige fundamentação exaustiva, revelando-se suficiente que a decisão impugnada, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais autorizadores da interceptação telefônica, pressupostos estes que foram devidamente observados na hipótese retratada nos autos.

Desta feita, observo que as decisões atenderam os requisitos de admissibilidade previstos em lei e demonstraram concretamente a real indispensabilidade da interceptação das comunicações telefônicas e de suas prorrogações, tanto que referido procedimento, aliado às inúmeras diligências de campo, culminaram na identificação de 19 integrantes da organização criminosa, sua atuação e o modus operandi empregado, conforme descreve a denúncia (...)”.

No que se refere à decisão que deliberou pela necessidade de busca e apreensão, vejo que a matéria já foi amplamente debatida pelo Juízo de origem, que a rechaçou ao argumento de que haviam informações preliminares dando conta da existência de uma organização criminosa, fortemente estruturada para a prática de crimes, especificamente aqueles na modalidade “
Novo Cangaço
”, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão.

Ambas as medidas – de busca e apreensão e interceptação telefônica – objetivaram, principalmente, a identificação de outros membros da organização criminosa, tendo sido deferidas por meio de decisões devidamente fundamentadas e amparadas na legislação pertinente, o que afasta a alegada nulidade.

Assim, não há como dar guarida à pretensão da defesa, motivo pelo qual
rejeito
as preliminares arguidas.

Do mérito

Apelante
Simoni Carine da Silva

A tese defensiva de fragilidade probatória para a condenação não se sustenta.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de Instauração (fls. 114-115), Relatório de Inteligência (fls. 119-149) e boletim de ocorrência (fls. 151-152).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a apelante tenha negado sua participação em Juízo, oportunidade em que alegou que
“apenas atendia telefonemas e passava recados ao marido, pois achava que este comprava e revendia carros”
– fl. 3.397, volume XVII.

Com efeito, ao contrário do que expõe a defesa da recorrente, há provas suficientes que demonstram o seu envolvimento na empreitada criminosa, a exemplo da testemunhal, em que os agentes policiais foram uníssonos em apontá-la como uma espécie de “
secretária”
da organização criminosa, o que pode ser corroborado pelas interceptações telefônicas efetuadas.

Inquiridos em Juízo, os policiais/analistas
Aline Santana, Anderson Daniel Boaventura Batista, Domingos Sebastião, Leonardo Leite Amorim
e
Vando Mendes de Paula
, respectivamente declararam que:

“Simoni dava apoio logístico para a organização criminosa. Na ausência de seu marido Moisés, ela quem repassava o dinheiro para os caminhoneiros responsáveis pelo tráfico de drogas, entregava alguma documentação e anotava os recados
”.

“Simoni quem prestava assistência em Colíder quando seu marido Moisés viajava; recebia os caminhoneiros, entregava o dinheiro, preparava almoço e jantar; tinha acesso direito com o acusado Djalma, líder da organização”.

“Quando o acusado Moisés saia para campo, Simoni tomava a frente dos negócios de seu marido, entrava em contato com outros membros, dava o suporte no repasse de dinheiro aos motoristas; ela repassava tudo para ele, toda movimentação; quem chegou, o que aconteceu, quem ligou”.

“Captamos algumas situações em que ela repassava para Moisés quem ligou, marcava reuniões, repassava informações aos outros membros da quadrilha, era uma espécie de secretária”.

“Simoni tinha ciência de tudo o que acontecia, ela ajudava o marido nos negócios ilícitos”
– fl. 3.022, volume XV.

São inúmeros os diálogos captados entre a apelante Simoni, seu marido Moisés, e outros membros da organização criminosa, especialmente com o réu Djalma, líder da organização, o que demonstra que ela, além de ter conhecimento dos negócios ilícitos praticados por seu marido Moisés – codenunciado, também participava ativamente nas tratativas das empreitadas criminosas, prestando o auxílio necessário para os demais membros.

Logo, se apelante participava ativamente das atividades em benefício da organização criminosa, caracterizada está a conduta descrita no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13.

Com essas considerações, é inviável o acolhimento do pleito absolutório, e a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Apelante
Naianderson Godinho da Rocha

O pleito de absolvição por fragilidade de provas quanto à sua participação no delito de organização criminosa não prospera.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de Instauração (fls. 114-115), Relatório de Inteligência (fls. 119-149) e boletim de ocorrência (fls. 151-152).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a negativa isolada apresentada pelo réu em Juízo, o qual declarou que
“apenas presta serviço de despachante e nunca suspeitou de irregularidades nos documentos dos veículos apresentados pelo réu Djalma”
– fl. 3.148, volume XVII.

As escutas telefônicas efetuadas na investigação policial, corroboradas pela prova testemunhal, demonstram o efetivo envolvimento do apelante com a organização criminosa.

Diversamente do que sustenta a defesa do apelante, há provas robustas que apontam que Naianderson, dentro da estrutura da organização criminosa, era um dos responsáveis pela falsificação de documentos e adulteração de sinais identificadores, na condição de proprietário da empresa “
Neco’s Despachante
”.

A propósito, colaciono trechos dos depoimentos prestados pelos policiais/analistas
Aline Santana, Anderson Daniel Boaventura Batista e Domingos Sebastião
, respectivamente:

“Naianderson fazia a documentação ‘fria’ para os veículos roubados/furtados”;

“Naianderson utilizava-se de sua empresa de despachante para tratar das adulterações nos documentos dos veículos”.

“Naianderson tinha uma empresa de despachante no município de Várzea Grande e ‘esquentava os documentos’ dos veículos”
– fl. 3.022, volume XV.

Também são inúmeros os diálogos captados entre o apelante e demais membros da organização criminosa, especialmente com o líder desta, no sentido de que providenciava a regularização dos documentos de veículos objetos de origem ilícita, contando, inclusive, com auxílio de funcionário do próprio órgão especializado – DETRAN – fl.

1.086, volume VI.

Dessa forma, se o apelante colaborava ativamente nas atividades em benefício da organização criminosa, caracterizada está a conduta descrita no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13.

Com essas considerações, é inviável o acolhimento do pleito absolutório, e a condenação deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Noutro giro, também não merece guarida o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, uma vez que a reprimenda, na primeira fase, foi elevada em apenas 2 meses, com justificativa idônea, já que o apelante ostenta maus antecedentes pela prática de crime anterior, mas com condenação posterior, tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (autos n. 0000178-72.2014, trânsito em julgado: 15.2.2017), que tramitou perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Com esses argumentos, permanece irretocável a sentença condenatória em detrimento do apelante.

Apelante
Antônio Carlos de Moura

O pleito de absolvição por fragilidade de provas quanto à sua participação no delito de organização criminosa ou pela atipicidade do fato não prospera.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de Instauração (fls. 114-115), Relatório de Inteligência (fls. 119-149) e boletim de ocorrência (fls. 151-152).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, embora tenha o réu alegado sua inocência, ao sustentar em Juízo que:
“Conheceu o acusado Moisés no Shopping Popular. Comprava mercadorias de Moisés que trazia do Paraguai. Comprou tênis dele. Já negociou com ele a compra e venda de peças de carro. Nunca conversou com Moisés sobre drogas. Os valores citados nas interceptações telefônicas são referentes aos preços de compra e venda de tênis”
– fl. 3.148, volume XVI.

Diversamente do que sustenta a defesa do apelante, há provas robustas que apontam que Antônio Carlos de Moura, dentro da estrutura da organização criminosa, atuava de forma significativa, especialmente na comercialização de entorpecentes, o que pode ser corroborado pelas interceptações telefônicas efetuadas.

Inquiridos em Juízo, os policiais/analistas
Aline Santana e Anderson Daniel Boaventura Batista
, respectivamente declararam que:

“...Pelas escutas, apurou-se que Antônio Carlos de Moura, vulgo “Toni”, recebeu parte da droga em sua residência, na cidade de Várzea Grande...”;

“...O “Toni” recebeu uma parte da droga que foi apreendida; esses 80 kg de droga passaram primeiro por Cuiabá. Aqui, o Antônio Carlos depositou dinheiro em uma conta e deu parte do dinheiro para o motorista, que é o Rosalino; calcula-se que foi em torno de 100 a 120 kg de drogas, pelas tratativas; ele ficou com 120 kg e Rosalino subiu com 80 kg de droga para o interior; foi feito o acompanhamento dele no shopping popular também, em um dos encontros com Djalma...”
– fl. 3.022, volume XV.

Há vários diálogos captados entre o apelante e os demais membros da organização criminosa, especialmente com Moisés e Roberto, de onde se pode evidenciar a aquisição de entorpecentes, em vultosa quantidade, formas de pagamento, divisão e distribuição – fl. 1.086, volume VI.

Por outro lado, como bem destacado pelo Ministério Público nas contrarrazões ao apelo defensivo de Antônio Carlos, o crime de organização criminosa consuma-se com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes com pena máxima superior a 4 anos, pondo em risco, presumidamente, a paz pública.

Pune-se, portanto, o simples fato de se figurar como integrante do grupo,
independentemente se ele executou ou não os demais delitos praticados
pelos outros integrantes da organização criminosa à qual se associou, como por exemplo, o roubo da aeronave descrito na denúncia.

Logo, se apelante participou ativamente de atividades criminosas em benefício da organização, em especial, o tráfico de entorpecentes –, caracterizada está a conduta descrita no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13.

Com essas considerações, é inviável o acolhimento do pleito absolutório, e a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, não prospera o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

O art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, preceitua que
“as penas aumentam-se até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”.

Na hipótese, ficou devidamente comprovado o emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, especialmente no roubo da aeronave
CESSNA AIRCRAFT/210
, matrícula
PTKEU
, ocorrido no dia 7 de março de 2015, na cidade de Cotriguaçu/MT.

É o que se pode extrair dos seguintes trechos do depoimento prestado pela vítima
Johny Gonçalves da Silva
,
in verbis
:

“(...) Quando eu estava preparando o avião para receber o suposto paciente que seria transportado, fui rendido por um homem que empunhava uma arma de fogo, o qual mandou que eu colocasse as mãos na nuca e não olhasse para ele, senão atiraria; eram dois, o outro também estava armado e rendeu o seu colega Laurindo; fomos colocados em um veículo, com os braços amarrados, e levados a uma região de mata, onde permanecemos por aproximadamente duas horas, até que conseguimos nos soltar (...)” –
fl. 3963, volume XX.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas (HC n. 164.999/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23.11.2015).

Então, sem razão o recurso, pois existentes elementos que atestam o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva, a autorizar a causa de aumento de pena acima mencionada, o que, por certo, configura a constituição de uma organização criminosa armada.

Por derradeiro, verifico que a pena de multa – 16 dias – foi estabelecida na sentença de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada – 3 anos e 6 meses de reclusão, não havendo falar em redução pela simples afirmação de hipossuficiência.

Logo, se foram observados os princípios da proporcionalidade, bem como a realidade econômico-financeira do sentenciando, incogitável se torna a sua redução, cuja eventual dificuldade de pagamento deverá ser dirimida pelo juiz da execução penal.

Apelante
Roberto Carlos Oliveira Dorta

O pleito de absolvição por fragilidade de provas quanto à sua participação nos delitos de roubo e organização criminosa não prospera.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de Instauração (fls. 114-115), Relatório de Inteligência (fls. 119-149) e boletim de ocorrência (fls. 151-152).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida (
revel
).

Diversamente do que sustenta a defesa do apelante, há provas robustas que apontam que
Roberto Carlos Oliveira Dorta
integrava a organização criminosa investigada nestes autos e participava ativamente dos crimes praticados pelo grupo criminoso.

A propósito, colaciono trechos dos depoimentos prestados pelos policiais/analistas
Aline Santana
e
Anderson Daniel Boaventura Batista
, respectivamente:

“Roberto participou do roubo da aeronave”;

“Roberto seria o braço direito de Moisés. Ele fazia o pequeno tráfico de drogas;

“Premeditou um homicídio de um rapaz em Alta Floresta, quando pediu apoio para dormir na casa do acusado Moisés”
– fl. 3.022, volume XV.

São inúmeros os diálogos captados entre o apelante o e outros membros da organização criminosa, dentre os quais, destaco as seguintes explanações da sentença:

“... do que se extrai dos provas angariadas antes e durante a instrução processual, não há o que se discutir quanta a comprovação da materialidade do crime

de

organização criminosa ao menos em relação ao acusado ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA DORTA tal qual como narra a denúncia, as quais

restaram

sobejamente

demonstradas

pelas

interceptações telefônicas, diligências de campo realizadas pela equipe do GAECO e ainda pelas provas testemunhais colhidas no fase inquisitorial e reproduzidas em juízo.

A autoria do delito, em relação a este também é inconteste.

Com efeito, as interceptações telefônicas assim como os depoimentos testemunhais, dão conta de que o grupo criminoso era bem estruturado e agia há bastante tempo. Nos autos há provas irrefutáveis da existência de uma organização criminosa, as quais demonstram o liame psicológico dos denunciados com o objetivo de cometerem crimes de roubo, adulteração de veículos e tráfico de drogas, havendo, ainda prova do estabilidade e prolongamento no tempo de suas atividades ilícitas (...)

Nos autos, restou com provado, ainda, a participação do réu ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DO RTA, vulgo “velho” ou “velhinho”. O réu era mais um dos integrantes da organização criminosa e também atuava na “comissão de frente”, ou seja, atuava ativamente nos delitos praticados pelo bando.

Além do pratica de crime de tráfico de drogas, o acusado participou de outros eventos criminosos tais com o: homicídio que vitimou Jose Voltair dos Santos e a tentativa de homicídio contra Gesival Aparecido Fonseca, ambos ocorridos no dia 24/ 02/ 20 15 1 no cidade de Alta Floresta/ MT.

No decorrer das investigações foram colhidos diversos diálogos que comprovam a efetiva participação do acusado ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA na organização criminosa e que faz do crime sua profissão, especialmente na comercialização de entorpecentes (...) De acordo com o que ficou apurado, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, o jovem LUAN FELIPE DE OLIVEIRA FRANCA era um dos braços direito de ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA na execução dos delitos praticados pela organização criminosa (...) Do que se extrai do laudo que foi exposto até então, verifica-se que há provas da existência de uma organização criminosa, demonstrando o liame psicológico do acusado ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA com os demais réus denunciados pelo Ministério Público, com o objetivo de praticar crimes, havendo prova do estabilidade e prolongamento no tempo de suas atividades ilícitas.

O acusado é o protagonista de diversos diálogos interceptados que não deixam margem a dúvidas de que é um dos integrantes mais ativos do grupo, pois a todo instante procura os demais comparsas para a organização de algumas atividades ilícitas, especialmente na comercialização de entorpecentes, roubo e homicídio (...).

No dia 07/03/2015, na cidade de Cotriguaçu/MT, os acusados ( ..) ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA e outras pessoas não identificadas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, a aeronave CESSNA AIRCARFT/210, matrícula PTKEU, pertencente à vítima Sidnei Laurinda de Souza. ( ..) A materialidade do delito está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2075. 65489 (fls. 744 / 746 - vol. 04), interceptações telefônicas, bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas nos autos. Quanto à autoria, as provas produzidas ainda na fase inquisitorial e depois reproduzidas em juízo, indicam serem os acusados ( ..) ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA os autores do crime em questão.

No decorrer da instrução, ficou demonstrada ainda a participação dos acusados

ROBERTO

CARLOS

OLIVEIRA

DO RTA, vulgo “velho”, e CRISTIANO DORTA MACHADO. As escutas telefônicas e o relatório de informações 031/GAECO/2015 acostadas aos autos comprovam com clareza que os acusados colaboraram para o sucesso do assalto.

No dia 07/03/2017 o acusado ( ..) ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA, vulgo “velho”, liga para o réu CRISTIANO DORTA MACHADO e conta sobre o sucesso da aeronave (CD - fls. 987- vol. 06). Confira-se:

“(...) Roberto tornar a mudar de assunto e diz: “não tem aquele asa dura?...pegamos... tudo certo por enquanto, graças a Deus, daqui a pouco ele chega lá na cidade certa dele”.

Portanto, não há dúvidas de que ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA e CRISTIANO DORTA MACHADO estavam associados aos demais réus denunciados para o cometimento do roubo, exatamente como narra a denúncia. (...) Em data anterior ao roubo os acusados (...) ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA realizaram o levantamento de aeronaves similares na região, de acordo com o relatório de informações 031/GAECO/2015. Veja-se (...) assim resta comprovado que os réus ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA praticaram o roubo da aeronave pertencente à vítima Sidnei Laurindo de Souza (...)”
– fls. 4.489-4.664, volumes XXIII e XXIV.

Logo, se o apelante participava ativamente das atividades em benefício da organização criminosa – de maneira estável e permanente -, caracterizada está a conduta descrita no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, bem ainda, uma vez comprovada a sua efetiva participação no roubo da aeronave descrita na denúncia, também incide nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do CP.

Com essas considerações, é inviável o acolhimento do pleito absolutório, e a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Apelante
Djalma de Paula da Silva

O pleito de absolvição por fragilidade de provas quanto à sua participação no delito de roubo não prospera.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de Instauração (fls. 114-115), Relatório de Inteligência (fls. 119-149) e boletim de ocorrência (fls. 151-152).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, mesmo diante da negativa isolada por parte do apelante, o qual quis fazer transparecer em Juízo que
“não tinha condições financeiras de liderar uma organização criminosa e que estava preso quando o roubo da aeronave ocorreu”
– fl. 3.258, volume XVII.

Diversamente do que sustenta a defesa do apelante, há provas robustas que apontam que Djalma de Paula da Silva era o líder da organização criminosa investigada nestes autos e também participava ativamente dos crimes praticados pelo grupo criminoso, dentre os quais, o roubo da aeronave na cidade de Cotriguaçu/MT.

Inquiridos em Juízo, os policiais/analistas
Aline Santana
e
Anderson Daniel Boaventura Batista
, respectivamente declararam que:

“Djalma, vulgo “Chacal”, era um dos líderes, organizava, participava e financiava o grupo criminoso; era o que dava ordens; o mais importante da organização, pois participava financeiramente; financiava a organização; mexia com caminhões e tratores roubados de outros Estados; ajudava a fraudar documentos para revender, adulterar os veículos;
Djalma, Roberto, Laerte e mais uns dois participaram do roubo da aeronave; dias antes, estavam procurando o local mais propício para roubar uma aeronave, conseguiram roubar essa aeronave em Cotriguaçu
”.

“Djalma surgiu na operação como quem faria parte da quadrilha de novo cangaço, e conforme desenvolvimento da interceptação, verificamos que ele estava em conluio com outras pessoas fazendo adulteração de veículos, pessoas ligadas ao tráfico, despachantes e dentro do enredo todo, ele era um colaborador nato para todas as funções; Djalma, mauro, Júlio César e Naianderson que tratavam mais dessa área de veículo – adulteração e roubo, e ele tinha outros braços – Moises e Altoir, vulgo gaúcho”
– fl. 3.022, volume XV.

São inúmeros os diálogos captados entre o apelante o e outros membros da organização criminosa, dentre os quais, destaco as seguintes explanações da sentença:

“(...) Restou demonstrado nos autos que no topo da organização criminosa, de onde emanava grande parte das decisões, estava o acusado DJALMA DE PAULA SILVA (...) feitas essas considerações, do que se extrai das provas angariadas antes e durante a instrução processual, não há o que se discutir quanto à comprovação da materialidade do crime de organização criminosa, ao menos em relação aos acusados (...) DJALMA DE PAULA SILVA (...), tal qual como narra a denúncia, os quais restaram sobejamente demonstrados pelas interceptações telefônicas, diligências de campo realizadas pela equipe do GAECO e, ainda, pelas provas testemunhais colhidas na fase inquisitorial e reproduzidas em juízo (...).

A organização liderada por DJALMA DE PAULA DA SILVA era composta por 19 pessoas, os quais recebiam parte dos valores que eram levantados pelo bando.

Além do mais, a Lei não exige que o líder seja o fomentador financeiro da organização criminosa, e sim, tão somente, que ele exerça liderança sobre os demais integrantes do bando.

A segunda justificativa apresentada pelo acusado de que os galões de combustível seriam utilizados na viagem que faria a residência de sua família na cidade de Santarém, também não possui o menor cabimento, já que veio desacompanhada de qualquer prova.

Ademais, os elementos dos autos demonstram que
após a transferência dos tambores a caminhonete L200, cor preta, conduzida por DJALMA DE PAULA DA SILVA seguiu para a cidade de Peixoto de Azevedo
, parando no estacionamento do Supermercado Delmoro, onde permaneceu por alguns minutos e, em seguida, foi em direção ao município de Matupá, entrando no aeroporto municipal da referida cidade.

Saindo do aeroporto de Matupá, seguiu novamente para a cidade de Peixoto de Azevedo e parou no estacionamento externo do Supermercado Delmoro. Logo após, estacionou do lado o veículo Strada prata, onde estavam JHONI, LARTE E HNI, que saíram dos veículos e ficaram conversando por alguns minutos próximos aos veículos.

É certo que o combustível não seria utilizado pelo acusado para ir até a residência de sua família em Santarém, mas sim para a prática do crime de roubo da aeronave
.

Assim, verifica-se que sua versão não encontra amparo nos autos, desde o início das investigações
o réu foi apontado como um dos principais integrantes do bando, inclusive, as investigações deram início em razão de informações que indicavam DJALMA DE PAULA DA SILVA, vulgo “Chacal”, era o mentor de uma organização criminosa engendrada à prática de crimes patrimoniais na região do Mato Grosso.

Depois de algum tempo de investigação, ficou comprovado que DJALMA DE PAULA DA SILVA não era apenas o cérebro da organização criminosa, mas também “colocava a mão na massa”.

A vítima Sidnei Laurindo de Souza, proprietário da aeronave CESSNA AIRCRAFT, que foi roubada na cidade de Cotriguaçu no dia 07/03/2015, compareceu na sede do GAECO e após verificar algumas fotografias dos acusados,
afirmou que DJALMA DE PAULA é muito parecido com um dos assaltantes que lhe rendeu e subtraiu sua aeronave em 07/03/2015.

Vale registrar, que apesar da vítima não ter reconhecido com certeza o acusado DJALMA DE PAULA DA SILVA era um dos assaltantes, as demais provas constantes nos autos confirmam sua participação no delito.

O réu DJALMA DE PAULA DA SILVA mantinha diariamente diálogos com os demais acusados sobre a negociação também de caminhões e máquinas de origem ilícita, os quais eram reformados e adulterados para revenda.

Através dos diálogos mantidos pelo acusado, os agentes do GAECO descobriram o local de armazenamento desses caminhões e maquinários e, por meio de diligências in loco, foi confirmado que esses objetos eram de origem ilícita.

A referida diligência culminou na prisão em flagrante delito do acusado DJALMA DE PAULA DA SILVA no dia 21/03/2015, na Comarca de Várzea Grande, pela prática dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa.

Vale registrar, no momento da prisão o acusado DJALMA DE PAULA DA SILVA tentou omitir sua identidade e apresentou uma CNH falsa com o nome de DJALMA DA SILVA JÚNIOR (...).

Durante as investigações foi possível constatar que DJALMA DE PAULA DA SILVA se mostrava bem atuante na prática dos ilícitos juntamente com os demais membros da organização criminosa, inclusive, na comercialização de caminhões e maquinários de origem ilícita.

Confiram-se alguns trechos das interceptações que comprovam que o acusado DJALMA DE PAULA DA SILVA “mexia” com a compra e venda de máquinas e veículos de origem ilícita (CD – fls. 270 – vol. 2):

“(...) O trecho acima se refere à ligação telefônica onde DJALMA conversava com um homem não identificado, ocasião em que tratam de comprar e vender de máquinas e veículos.

Na conversa resta claro que os bens das tratativas eram de origem ilícitas, inclusive o interlocutor externa preocupação sobre as operações policiais que estão ocorrendo.

Dando continuidade, no dia 27/10/2014, o acusado DJALMA conversa com um indivíduo não identificado sobre a comercialização de veículo de origem duvidosa, momento em que deixou clara a sua preocupação em estar sendo interceptado (...).

Na mesma linha, entre os dias 15 e 17 de janeiro de 2015, o acusado DJALMA conversou com um homem não identificado, ocasião em que encomendou a adulteração dos sinais identificadores de um veículo (...).

No dia 31/01/2015, DJALMA informa a MOISÉS LOPES MENDES como proceder para evitar ser monitorado via telefone (...).

Conforme se verifica do diálogo acima, DJALMA DE PAULA DA SILVA, vulgo “Chacal”, tinha experiência no mundo do crime e sabia muito bem como orientar os demais integrantes do bando a não serem identificados.

Dando continuidade, nas interceptações realizadas nos dias 18, 20 e 21 de fevereiro de 2015, DJALMA DE PAULA DA SILVA e MOISÉS conversam sobre uma provável ação ilícita que seria realizada (...).

Conclui-se do diálogo acima, que estavam planejando a prática de alguma ação criminosa, já que DJALMA e MOISÉS dizem que vão se deslocar até determinado local e abandonar o veículo.

Somando-se a isso, no dia 13/12/2014, durante as diligências investigativas realizadas na Comarca de Alta Floresta/MT foi apreendido um caminhão basculante e uma escavadeira de origem ilícita. Na ocasião, foram presos em flagrante delito Anderson Stigliani e Sirvão Longo, conforme consta no boletim de ocorrência (...).

Após análise das interceptações telefônicas, foi possível observar que o acusado DJALMA DE PAULA DA SILVA era quem possuía o domínio do fato criminoso, sendo o proprietário da carga ilícita (...).

Vejamos as conversas interceptadas que comprovam que o acusado DJALMA DE PAULA DA SILVA era o autor mediato desses delitos e também quem dava o suporte financeiro aos comparsas (CD – fls. 319 – vol. 02):

Nos diálogos abaixo, DJALMA DE PAULA DA SILVA e sua ex mulher ELISANGELA discutem, momento em que fica nítido que o réu estava praticando delitos, bem como utilizada sua ex-esposa para acobertar lhe perante a justiça (CD – fls. 319 – vol. 02). Confira:

(...) No dia 12/01/2015, DJALMA liga para um homem não identificado e combinando a adulteração de um veículo automotor (...).

As transcrições abaixo comprovam que DJALMA DE PAULA DA SILVA foi o responsável por informar ao acusado MOISÉS que THIAGO o receberia na cidade de Novo Progresso/PA, a fim de que, juntos, encontrassem uma pista clandestina para o transporte de entorpecentes. Confira-se (CD – fls. 418 e 494 – vol. 03):

Assim, verifica-se que o acusado DJALMA DE PAULA DA SILVA é protagonista de diversos diálogos interceptados, que não deixam margem a dúvidas de que era o líder da organização e também atuava ativamente na prática dos delitos juntamente com os comparsas.

De acordo com relatório de informações (...), no dia 26/02/2015, o grupo criminoso marcou uma reunião geral na cidade de Colíder para planejar ação criminosa, a qual envolvia o uso de aeronaves e caminhões (fls. 528/530 – vol. 03): (...).

Através das interceptações telefônicas e diligências de campo realizadas pelos agentes do GAECO (fls. 1188/1213 – vols. 06 e 07), foi possível contatar que os acusados DJALMA e seus comparsas se reuniram, não só na cidade de Colíder, mas também nas regiões de Matupá e Guarantã, onde tentaram subtrair uma aeronave.

No entanto, a ação criminosa restou frustrada em razão de um dos veículos em fuga, que estava sendo pilotado pelo acusado ALTOIR SANTINI, vulgo “Gaúcho” ter colidido com um animal na pista.

Segundo os analistas do GAECO os fatos aconteceram da seguinte forma (CD – fls. 566 – vol. 03): (...).

Para corroborar ainda mais as provas, têm-se as interceptações telefônicas que demonstram o deslocamento de DJALMA e de seus comparsas na tentativa de realizar a ação criminosa. Confira-se (CD – fls. 566 – vol. 03):

Assim, não restam dúvidas de que DJALMA DE PAULA DA SILVA era o líder da organização, mas também atuava ativamente na prática dos delitos juntamente com seus comparsas (...).

FATO 02: DO ROUBO DA AERONAVE CESSNA AIRCRAFT/2010

As vítimas Sidnei Laurindo e Johny Gonçalves da Silva, quando inquiridos em juízo, confirma o ocorrido.
Sidnei afirma também que o acusado DJALMA DE PAULA DA SILVA é muito parecido com um dos criminosos.
Vejamos:

(...)

Por outro lado, as diligências realizadas pelos agentes do GAECO dão conta do envolvimento do líder DJALMA DE PAULA DA SILVA na prática do delito de roubo, assim como os primeiros preparativos para o delito.

Em data anterior ao roubo os acusados DJALMA DE PAULA DA SILVA e os comparsas ROBERTO CARLOS, ALTOIR, JHONI e LAERTEA realizaram o levantamento de aeronaves similares na região
, de acordo com o relatório de informações n. 31/GAECO/2015. Veja-se:

(...)

Assim, resta comprovado que os réus DJALMA DE PAULA DA SILVA (...) praticaram o roubo da aeronave pertencente à vítima Sidnei Laurindo de Souza (...)” – fls. 4.489-4.664, volumes XXIII e XXIV
(destaquei).

Diante desse contexto, conquanto a defesa do apelante tente enfraquecer as provas reunidas ao longo do processo,

tão somente pelo fato de a vítima não ter afirmado, com absoluta certeza, ser ele um dos autores do crime de roubo,

outros elementos de prova, a exemplo da testemunhal e da interceptação telefônica, dão respaldo para a conclusão de que Djalma de Paula da Silva, na condição de principal líder da organização criminosa, idealizou e ajudou a planejar o roubo da aeronave, ainda que não tenha executado materialmente a conduta criminosa.

Nesse panorama, se é certo que o apelante concorreu para o sucesso da empreitada criminosa, não há falar em fragilidade de provas, devendo a condenação ser mantida por seus próprios fundamentos.

Igualmente, se demonstrado, indene de dúvidas, que o apelante comandava a organização criminosa e, inclusive, praticava pessoalmente atos de execução, deve ser mantida a agravante disposta no art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/13, posto que, de fato, Djalma arquitetava a estrutura dos delitos, de modo a permitir a operacionalização das condutas ilícitas praticadas pelo bando, conforme se extrai das interceptações telefônicas anexadas aos feitos, consubstanciada pelos depoimentos dos agentes que realizaram as diligências de campo.

Houve, portanto, a efetiva demonstração de ajuste prévio entre os membros da organização, bem como da subordinação destes em relação aos comandos dados por Djalma para que pudessem alcançar o sucesso das empreitadas criminosas.

Outrossim, não prospera o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Como já mencionado acima, o art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, preceitua que
“as penas aumentam-se até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”.

Na hipótese, ficou devidamente comprovado o emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, especialmente no roubo da aeronave
CESSNA AIRCRAFT/210
, matrícula
PTKEU
, ocorrido no dia 7 de março de 2015, na cidade de Cotriguaçu/MT.

É o que se pode extrair dos seguintes trechos do depoimento prestado pela vítima
Johny Gonçalves da Silva
,
in verbis
:

“(...) Quando eu estava preparando o avião para receber o suposto paciente que seria transportado, fui rendido por um homem que empunhava uma arma de fogo, o qual mandou que eu colocasse as mãos na nuca e não olhasse para ele, senão atiraria; eram dois, o outro também estava armado e rendeu o seu colega Laurindo (...)” –
fl. 3963, volume XX.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas (
HC
n. 164.999/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23.11.2015).

Então, sem razão o recurso, pois existentes elementos que atestam o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva, a autorizar a causa de aumento de pena acima mencionada.

Apelante
Altoir Santini

O apelante busca a absolvição dos delitos imputados, por fragilidade de provas sobre a materialidade e autoria e pela não configuração dos elementos do tipo penal de organização criminosa.

Sem razão, no entanto.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de Instauração (fls. 114-115), Relatório de Inteligência (fls. 119-149) e boletim de ocorrência (fls. 151-152).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a negativa isolada apresentada pelo réu em Juízo, o qual declarou que “
as viagens por ele realizadas tinham o objetivo de angariar parceiros para a loja de implementos agrícolas que pretendia abrir
” (CD – fls. 3.258, volume XVII).

Diversamente do que sustenta a defesa do apelante, há provas robustas que apontam que Altoir Santini integrava a organização criminosa investigada nestes autos e participava ativamente dos crimes praticados pelo grupo criminoso.

A propósito, colaciono trechos dos depoimentos prestados pelos policiais/analistas
Domingos Sebastião
,
Aline Santana
e
Leonardo Leite de Amorim:

“... exercia papel importante no comando, fazia viagens frequentes para realizar tratativas da organização criminosa; estava sempre na companhia de Moisés e do vulgo “Magrelo”; a polícia fez a vigilância dele no Estado do Pará...”

“... Altoir estava sempre viajando; ele foi monitorado em Foz, no Pará; neste último Estado, ele procurava pista de pouso para levar drogas...”

“...Altoir realizava diversas viagens para o Sul e Pará. No roubo do avião, Altoir manteve contato com o piloto Jhoni, solicitando informações sobre as coordenadas da aeronave que foi levada para a Bolívia...”
– fl. 3.022, volume XV.

São inúmeros os diálogos captados entre o apelante o e outros membros da organização criminosa, e, conforme a brilhante conclusão explanada na sentença:

“... As justificativas apresentadas pelo réu ALTOR SANTINI não procedem. Se realmente o acusado tivesse atrás de parceiros para a comercialização de agrotóxicos, teria apresentados documentos que comprovem as tratativas comerciais realizadas.

Vale registrar que o réu também não tinha motivo algum para se encontrar com os acusados JHONI, MOISÉS, DJALMA e THIAGO, os quais, segundo consta, não possuem qualquer ligação com esse ramo empresarial.

Assim, verifica-se que a negativa de autoria não se sustenta, considerando que não foram apresentados argumentos razoáveis que pudessem refutar nem as interceptações telefônicas realizadas, tampouco as declarações das testemunhas prestadas em Juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais demonstraram que o réu se associou a outros indivíduos para a prática de ilícitos.

As interceptações telefônicas realizadas nos autos comprovam que o réu era um indivíduo extremamente sagaz e a todo momento mede suas palavras com os comparsas, de modo a camuflar as ações criminosas do bando...”
– fl. 4.550, volume XXIII.

Assim, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, se o conjunto probatório obtido no decorrer da instrução criminal é capaz de atestar o envolvimento do apelante no fato delituoso.

Por outro lado, também não há falar em desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa, posto que o primeiro está plenamente demonstrado nos autos.

Nesse tocante, destaco que o número de integrantes da associação retratada nestes autos é estável e permanente, superior a 4 pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, cuja finalidade é a obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de diversas infrações penais, com penas máximas superiores a 4 anos.

De fato, há provas concretas, em especial, as diversas interceptações telefônicas em que o apelante é um dos interlocutores, dando conta de que ele integrava a organização criminosa apurada nestes autos e, inclusive, atuava diretamente na execução de atos para a prática de crimes, como por exemplo, na busca de pistas clandestinas para o transporte de entorpecentes e no roubo da aeronave.

Nessa senda, incogitável se torna o acolhimento do pleito desclassificatório.

Impossível, também, o afastamento das majorantes do delito de roubo perpetrado em Cotriguaçu, porquanto, ficou incontroverso que o crime foi perpetrado com o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com restrição à liberdade da vítima, conforme comprova o depoimento de
Johny Gonçalves da Silva
, o qual deixo de transcrever novamente para evitar repetições desnecessárias.

Por derradeiro, não procede a alteração do regime prisional, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o apenamento aplicado ultrapassa 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do CP, e um dos delitos foi praticado com grave ameaça à pessoa.

Apelante
Cristiano Dorta Machado

O apelante busca a absolvição dos delitos imputados, por considerar inexistentes provas concretas sobre sua participação, ou por ausência de demonstração das elementares do tipo penal de organização criminosa, porque não ficou comprovado o vínculo estável e permanente. Subsidiariamente, pede a revisão da pena-base, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, não apreendida, a revisão do acréscimo em relação às majorantes do roubo, e a diminuição da pena de multa, por ser hipossuficiente.

Sem razão, no entanto
.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de Instauração (fls. 114-115), Relatório de Inteligência (fls. 119-149) e boletim de ocorrência (fls. 151-152).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a negativa isolada apresentada pelo réu em Juízo, o qual declarou que
“não é culpado pelos crimes narrados na denúncia; nunca esteve em Cotriguaçu...”
(CD, fl. 3.258, volume XVII).

Diversamente do que sustenta a defesa do apelante, há provas robustas que apontam que Cristiano Machado Dorta integrava a organização criminosa investigada nestes autos e participava ativamente dos crimes praticados pelo grupo criminoso.

A propósito, colaciono trechos dos depoimentos prestados pelos policiais/analistas
Arlindo Santos Macedo, Leandro Leite de Amorim e Anderson Daniel Batista
:

“... Cristiano Dorta é sobrinho de Roberto Carlos e participou do homicídio e no roubo da aeronave..”;

“... Cristiano Dorta é parente de Roberto Carlos e participou do homicídio em Alta Floresta...”

“Cristiano Dorta
participou do homicídio em Alta Floresta e fez o reconhecimento do local onde estavam as aeronaves
, sempre acionado por Roberto Carlos. Cristiano também foi detido com uma caminhonete roubada...”
– CD de fl. 3.022, volume XV.

São inúmeros os diálogos captados entre o apelante e outros membros da organização criminosa, especialmente com Roberto Carlos Oliveira Dorta, o que demonstra que participava ativamente nas tratativas das empreitadas criminosas, prestando o auxílio necessário para os demais membros.

Logo, se o apelante participava ativamente das atividades em benefício da organização criminosa, caracterizada está as condutas descritas na denúncia.

Com essas considerações, é inviável o acolhimento do pleito absolutório, e a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, deve permanecer intacta a reprimenda inicial fixada ao apelante, dada a fundamentação idônea, consistente na existência de antecedentes criminais, o que, por si só, justifica o acréscimo de 6 meses da sanção basilar.

Lado outro, sabe-se que para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.

Desta forma, ficando comprovado nos autos, pela palavra de uma das vítimas, o uso da arma de fogo, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, revelando-se prescindível a apreensão e perícia da arma.

No roubo, também ficou comprovada a participação de mais um agente na execução do delito, a incidir a majorante do concurso de pessoas, bem como a privação da liberdade das vítimas por aproximadamente duas horas, o que justifica o aumento da pena aplicada.

Sobre o aumento na terceira fase relativo ao delito de roubo, de fato, apenas o número de majorantes não justifica o acréscimo em patamar superior ao mínimo legal, porém, não se pode desconsiderar a magnitude dos atos praticados pela organização criminosa e os efeitos causados à sociedade em razão destes atos, como detalhadamente descrito na denúncia, de modo que é compatível com o caso
sub judice
o aumento em 1/2.

No mais, é entendimento uníssono no STJ que:

"A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu"
(HC 132.351/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe 05/10/2009).

Na hipótese dos autos, observa-se a estrita observância dos critérios estabelecidos para a fixação da quantidade de 113 dias-multa em desfavor do apelante, porquanto o juízo sentenciante apresentou a devida fundamentação para o aumento do valor mínimo previsto no art. 43 do CP, realizado de forma proporcional à reprimenda corporal, estabelecida em 11 anos e 4 meses de reclusão, suficiente à reprovação e prevenção da infração praticada.

Por fim, imperiosa, por disposição legal, a manutenção do regime prisional inicial fechado quando a pena aplicada é superior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do CP.

Desta feita, irretocável a sentença nos tópicos questionados pelo apelante.

Apelantes
Jhoni
e
Laerte

Ambos pedem a absolvição do crime de organização criminosa, pela não comprovação do dolo, ou sua desclassificação, bem como seja afastada a causa de aumento de pena do crime de roubo, por não haver a apreensão da arma de fogo, além do reconhecimento da consunção entre as qualificadoras do crime de roubo com relação ao crime mais graves, e ainda o afastamento da qualificadora prevista no § 2o do art. 2o do art. 157 do CP, pois não houve subtração de veículo e sim de uma aeronave.

A irresignação não prospera
.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de Instauração (fls. 114-115), Relatório de Inteligência (fls. 119-149) e boletim de ocorrência (fls. 151-152).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a negativa isolada apresentada pelos réus em Juízo, no sentido de que não são verdadeiras as acusações – CD, fl. 4.446, volume XXIII.

Diversamente do que sustenta a defesa dos apelantes, há provas robustas que apontam que
Jhoni Carlos Muniz
e
Laerte Carlos Muniz
integravam a organização criminosa investigada nestes autos e participava ativamente dos crimes praticados pelo grupo criminoso.

A propósito, colaciono trechos dos depoimentos prestados pelos policiais/analistas
Arlindo Santos Macedo, Vando Mendes de Paula, Aline Santana
e
Domingos Sebastião Viana dos Santos
:

“...Jhoni era piloto. Altoir trocou mensagem com Jhoni e encaminhou coordenadas geográficas. Essa coordenada deu na Bolívia; A polícia boliviana foi até o local, onde localizou uma pista de pouso e pertences queimados, dentre eles: pedaço de mochila e um chaveiro da cidade de Colniza. A aeronave não foi localizada naquele local (...) continuaram o acompanhamento das interceptações e das ERBs. As ERBs demonstram que Laerte estava junto com Jhoni no transporte da aeronave para a Bolívia. Jhoni e Laerte estavam sempre juntos...”

“...Jhoni e Laerte foram os pilotos do avião roubado...”;

“...Jhoni e Laerte foram os pilotos que levaram o avião roubado para a Bolívia...”;

“... Não chegou a ver Jhoni pessoalmente, ouviu interceptações dele, bem como do irmão dele que é piloto de avião, o Laerte. Ouviu o dia em que Jhoni e Laerte Muniz se reuniram com Moisés para planejarem o roubo de uma aeronave em Cotriguaçu ou Alta Floresta...”;

“... Durante toda ação, o Jhoni mantinha contato com o “Gaúcho” (Altoir). As ERBs do celular de Laerte coincidiam com as ERBs do telefone que Jhoni utilizava para contato com “Gaúcho”, o que demonstra que também estava na aeronave...”
–
CD de fl. 3.022.

São inúmeros os diálogos captados entre os apelantes o e outros membros da organização criminosa, dentre os quais, destaco as seguintes explanações da sentença:

“... Durante as investigações, foi constatado que a sequência de números encaminhados pelo acusado JHONI CARLOS MUNIZ ao réu ALTOIR SANTINI se tratavam de coordenadas geográficas de latitude e longitude, correspondente a uma área situada no território boliviano, para onde o avião roubado foi levado.

Outrossim, de acordo com o auto circunstanciado do GAECO, realizado pelos analistas, as ERBs do celular de JHONI CARLOS MUNIZ demonstram que após o roubo o mesmo esteve em rota de Cotriguaçu até a suposta pista localizada em território boliviano...

JHONI CARLOS MUNIZ falou que conhece LARTEA que é seu irmão e ALTOIR por parte da viação...

Do que se infere das declarações, ALTOIR SANTINI tenta justificar que não sabe porque JHONI encaminhou as coordenadas geográficas. Ocorre que tal justificativa não convence. Se o acusado realmente não soubesse do que se tratava, não teria respondido sequencialmente as mensagens. Inclusive, perguntado para JHONI se conseguiria abastecer e chegar ao destino...

Prosseguindo, verifico que também restou devidamente comprovado nos autos que o acusado LAERTE CARLOS MUNIZ em comunhão de desígnios com os réus DJALMA, JHONI, ALTOIR, ROBERTO e CRISTIANO, praticou o delito de roubo da aeronave CESSNA AIRCRAFT/210, matrícula PT-KEU, pertencente à vítima Sidnei Laurindo de Souza.

A participação do acusado LAERTE CARLOS MUNIZ ficou configurada nos autos pelas interceptações telefônicas, bem como pelo levantamento das ERBs do terminal utilizado pelo réu, onde indica que JHONI e LAERTE percorreram o mesmo trajeto no dia do crime...”
– FLS. 4.632-4.634.

Assim, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, se o conjunto probatório obtido no decorrer da instrução criminal é capaz de atestar o envolvimento do apelante no fato delituoso.

Noutro giro, deixo de analisar o pedido desclassificatório, haja vista a incompletude do requerimento, o qual não aponta para qual delito menos grave deveria a conduta atribuída aos apelantes ser enquadrada.

Outrossim, como já mencionado alhures, pra a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.

Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, em especial, a palavra de uma das vítimas, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma.

Igualmente, não se pode afirmar que as qualificadoras do crime de roubo tratam-se de pressupostos para o cometimento do crime de organização criminosa, pois tutelam bens jurídicos diversos, não havendo qualquer irregularidade na sentença que reconhece a existência de concurso material entre ambos.

É o que se verifica da jurisprudência:

“... Esta Corte já firmou o entendimento de que a condenação simultânea pelos crimes de roubo qualificado com o emprego de arma de fogo e de formação de quadrilha armada não configura bis in idem, uma vez que não há nenhuma relação de dependência ou subordinação entre as referidas condutas delituosas e porque elas visam bens jurídicos diversos...”
(STF, HC n. 113413-SP, 2a Turma, relator Ministro Lewandowski, DJe 12.11.2012).

Por derradeiro, conforme precedentes do TRF1:

“... Não se está interpretando analogicamente in malam partem, ao se incluir aeronave como veículo automotor. É o que diz o dispositivo: veículo automotor e avião é veículo automotor...”
(HC 32839-MT, 3a Turma, relator Desembargador Tourinho Neto, DJe 13.7.2012).

Nesse panorama, se os fatos apurados sob o crivo do contraditório e ampla defesa comprovam que a aeronave subtraída no Município de Cotriguaçu/MT foi levada para a Bolívia, não há falar em ilegalidade da incidência da majorante prevista no inciso IV, § 2o, do art. 157 do CP.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e
rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo irretocável a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022